Tribunal: TCU
Processo: 037.202/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Relamenta o incentivo financeiro destinado Laboratórios de Saúde Pública Estaduais Municipais e do Distrito Federal, para a execução das ações laboratóriais de vigilância sanitária. (no da TCE no sistema: 1776/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 5018/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial em que se examina, na presente oportunidade, proposta de quitação ao Município de Mossoró/RN (peça 133) em razão do recolhimento integral do débito que lhe fora imputado pelo Acórdão 4785/2021-TCU-Primeira Câmara , relativo ao recebimento irregular de recursos da União, repassados pelo Fundo Nacional de Saúde/MS, Considerando que a unidade instrutiva propôs expedição de quitação ao município e o julgamento de suas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação (peças 133 e 134); Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 135); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) expedir quitação ao município de Mossoró/RN do débito a que se refere o item 9.2 do Acórdão 4785/2021-TCU-Primeira Câmara , nos termos do art. 27 da Lei 8.443/92 c/c o art. 218 do Regimento Interno; b) julgar regulares com ressalva as contas do Município de Mossoró/RN, nos termos do arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RI/TCU, dando-lhe quitação; e c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 037.202/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Prefeitura Municipal de Mossoró - RN (08.348.971/0001-39). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Saúde - Mossoró/RN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.